Tribunal: TJPA
Processo: 0802440-71.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802440-71.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: ARLLEN ALENCAR DE SOUZA

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. FISCALIZAÇÃO ONDE FORAM CONTATADAS IRREGULARIDADES, APLICADAS PENALIDADES CONTRATUAIS SEM RESULTADO PRÁTICO QUE VISAVA A RECOMPOSIÇÃO DO ERÁRIO. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS AJUIZOU ACP REQUERENDO O ARRESTO E PENHORA DE BENS DOS REQUERIDOS. CONSTATAÇÃO QUE O SERVIÇO CONTRATADO FOI PRESTADO DE FORMA INCOMPLETA EMBORA RECEBIDO PAGAMENTO INTEGRAL. PEDIDO ACOLHIDO PELO JUÍZO
A QUO
QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DO VALOR TOTAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO MONTANTE QUE DEVE SE LIMITAR AO VALOR DO ESTIMADO PREJUÍZO AO ERÁRIO NOS TERMOS DO ART. 16, § 6º DA LEI N. 8.429/92.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO CONSTANDO A RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO APENAS PARA AJUSTAR O MONTANTE DA INSDISPONIBILIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
ARLLEN ALENCAR DE SOUZA,
em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra decisão que determinou o bloqueio/indisponibilidade de bens e valores em conta corrente no montante de
R$ 3.159.368,77(três milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos),
acolhendo os argumentos apresentados pelo autor.

Em apertada síntese a
OLIVEIRA & SILVA CONSTRUÇÕES E ELÉTRICA LTDA
firmou contrato com o Município de Óbidos para execução de obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica. No curso do contrato requereu termos aditivos para prorrogação do prazo de execução dos serviços. Havendo negativa do pedido sobreveio fiscalização onde foram contatadas irregularidades, e consequentemente aplicadas sanções contratuais.

Sem resultado de ordem prática na aplicação das sanções o município ajuizou a presente ACP requerendo liminarmente o seguinte:
A concessão, em caráter liminar, de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar para determinar o arresto e penhora de bens dos Requeridos, no valor total da ação, com a utilização de todas as ferramentas legais e, em caso de insucesso nas pesquisas eletrônicas, a emissão de mandado de arresto à comarca de Santa Maria do Pará

(verbis).

O juízo acolheu o pedido liminar sob o fundamento que estaria presente a probabilidade do direito conforme
relatório de fiscalização de obra constante do ID 14130554 em que foi constatado que o serviço executado pela empresa requerida foi incompleto, embora tenha recebido o pagamento para conclusão na íntegra, cujos valores a restituir apontavam para o montante de R$391.950,00
e decretou
in verbis
:

“Isto posto, demonstrados os pressupostos específicos da medida requerida,
DEFIRO,
a antecipação da tutela, para o fim de
DETERMINAR a indisponibilidade dos bens da parte requerida no valor postulado na inicial, qual seja, R$ 3.159.368,77(três milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos),
a qual deverá recair sobre o patrimônio deles de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento do prejuízo ao erário, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E, medida esta que deverá ser cumprida através de todas as ferramentas pertinentes e colocadas à disposição do Poder Judiciário, limitada ao valor atualizado acima referido, excluindo-se os bens impenhoráveis definidos por lei, salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com o produto da apontada conduta ilícita, com vistas à futura reparação dos danos, caso seja pertinente a imputação, nos termos do art. 37, § 4º, da CF/1988.”

Irresignado com a medida o agravante recorre alegando que o juízo incorre em
error in judicando
face a regularidade/legalidade do processo de pagamento da empresa ao tempo que questiona todo o conteúdo do relatório de fiscalização, descrevendo que não houve a observação de critérios técnicos pelo responsável chegando a questionar inclusive a lisura na confecção do mesmo, pugnando assim pela nulidade do documento.

Afirma que
não é parte do contrato do serviço de obras contratados pelo município, como se observa no contrato, parte da petição inicial e que a manutenção do bloqueio de sua conta pessoal, ofende o princípio da legalidade lhe gerando danos irreversíveis no sustento da família.

Discorre ainda que não há fundamento legal que corrobore o valor da causa na ordem de

R$ 3.159.368,77(três milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos).

Pede a concessão de efeito suspensivo para ver suas contas desbloqueadas e o provimento final do recurso para cassar a liminar do 1º grau.

Neguei o efeito suspensivo ID2906023.

Sem contrarrazões ID3410781.

A Procuradoria de Justiça se manifestou alinhada com a decisão ID2906023.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, será desprovido.

Não é caso de prescrição prevista no Capítulo VII da Lei n. 8.429/92.

A decretação de indisponibilidade de bens objetiva obter a garantia de reposição dos danos supostamente causados ao erário pelo agravante e demais requeridos. Os fatos narrados na inicial constituem, em tese, ato de improbidade.

Observa-se que a providência tem o escopo assecuratório reparatório ao erário público, a qual se instrumentaliza na forma acautelatoria. Sendo assim, faz-se necessária a coexistência de dois pressupostos, para a sua concessão, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

A par do segundo pressuposto, importante frisar que, inobstante parte da doutrina entenda que a sua existência é presumida, à luz da Lei nº 8.429/92, entendo que em se tratando de indisponibilidade cautelar de bens, deve ser minimamente demonstrado nos autos o montante do prejuízo suportado pelo erário, uma vez que a medida se reveste de consequências drásticas aos réus, motivo pelo qual o eventual deferimento da ordem deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com os fatos e alegações postos nos autos. Neste sentido o c. STJ no REsp. 1.126.213/PI, Rei. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 09/08/2010.

Por óbvio cabe ao réu a prova de que não houve prejuízo aos cofres públicos, que o preço pago teria sido o do mercado, e o serviço tenha sido efetivamente prestado.

No caso concreto, tomando por base os documentos apresentados neste agravo, não é possível afirmar que houve de fato bloqueio nas contas do agravante, uma vez que há nos autos documento que confirme o argumento, restando inviabilizada a análise neste momento quanto o risco de dano irreversível apontado.

Quanto a imprecisão e falta de lisura do relatório de fiscalização do contrato, necessário se faz a formação do contraditório considerando que embora consista em presunção
juris tantum,
os atos administrativos são presumidamente legítimos.

O que conta no momento é que existem elementos, ainda que indiciários, que houve irregularidade na prestação do serviço, e que nos termos da procuração ID14130429 (1º grau) é evidente que o agravante reúne os requisitos para compor o polo passivo da ação.

Noutra senda, quanto ao ressarcimento do dano, pelo que se colhe até aqui, não há demonstração robusta que o agravante seja responsável por prejuízo ao erário na ordem de
R$ 3.159.368,77(três milhões, cento e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), considerando que a própria Municipalidade aponta e o juízo cita na decisão que a empresa deveria restituir à conta-convênio o valor de R$391.950,08 (trezentos e noventa e um mil novecentos e cinquenta reais e oito centavos) acrescido dos juros legais.

Não é razoável decretar constrição patrimonial, neste momento processual, superior ao verdadeiro prejuízo apontado.

Da mesma forma que já me referi em outros processos, a indisponibilidade aqui pretendida, visando acautelar provável ressarcimento do dano, parece ter sido resultado de consideração genérica e acabou por adotar o parâmetro do valor total da causa, impondo o desarrazoado valor.

Ante o exposto, considerando o momento de cognição sumária, estou por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso na forma como foi requerido, contudo DETERMINO
,
APENAS

E TÃO SOMENTE
, que o valor do bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, se limite ao valor do prejuízo apontado, isto é,
R$391.950,08 (trezentos e noventa e um mil novecentos e cinquenta reais e oito centavos) acrescido dos juros legais,
liberando eventuais valores que estejam bloqueados além desse montante, mantidas as demais constrições até a manifestação do agravado

quando poderá demonstrar a lisura do Relatório de fiscalização e descrever em detalhe o montante do dano praticado.

É o voto.

Belém (PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023